Tribunal: TJES
Processo: 0010471-24.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010471-24.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: L.H. MARMORES E GRANITOS EIRELI
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE COBRANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – EMPRESA INATIVA E COM BAIXA NO CADASTRO NACIONAL – REQUISITOS COMPROVADOS – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria que ora é tratada no presente recurso – inversão do ônus da prova – já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal, ocasião em que este órgão julgador, ao analisar o referido agravo de instrumento interposto pela recorrida, reformou a decisão interlocutória que havia deferido em favor da recorrente o pedido de inversão de ônus da prova.

2. Com efeito, é sabido que o processo é dividido em fases, dentre as quais se reparte o exercício das partes e do julgador. E, pelo princípio da preclusão, cada faculdade processual deve ser praticada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o respectivo ato, nos termos do art. 507 do CPC.

3. Dessa forma, permitir a reabertura de discussões já solucionadas no feito viola a segurança jurídica dos litigantes e posterga a prestação da tutela jurisdicional, o que deve ser vedado.

4. Por outro lado, com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, conforme os documentos juntados aos autos, a recorrente comprova que, além de inativa, deu baixa na sua inscrição no CNPJ, o que demonstra o encerramento de suas atividades e, naturalmente, a ausência de fluxo de caixa para o custeio de despesas.

5. A referida documentação é suficientemente apto a demonstrar a hipossuficiência narrada, isso porque, em se tratando de documento oficial que tem como objetivo demonstrar a situação da pessoa jurídica, resta demonstrado que o CNPJ está baixado e, por consequência, a sociedade empresária está sem faturamento, pois sem capacidade para exercer sua atividade empresarial, situação autorizada à concessão do benefício pleiteado.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010471-24.2015.8.08.0011

APELANTE: L. H. MARMORES E GRANITOS LTDA EPP

APELADA: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

L. H. MARMORES E GRANITOS LTDA EPP
,

em face da r. sentença de fls. 304/305 e integrada à fl. 318, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“ação
de cobrança
”
contra si ajuizada por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a requerida
“[...]
ao pagamento de
R$ 37.415,10 (trinta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e dez centavos)
, a título de dano material, referente as faturas dos meses de novembro/2012 a junho/2013, conforme documentos de fls. 16/23,

corrigido monetariamente a partir da data da interposição da presente demanda (14.07.2015), acrescido de juros de 1% a contar da citação”.

Na oportunidade, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante aduz que: (i) a apelada deve provar que a recorrente, mesmo sem nenhuma atividade comercial ou industrial, possa ter tido aquele consumo de energia elétrica que embasou a inicial, devendo ser invertido o ônus da prova a teor do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) faz
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 325/340) pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Para que seja possível uma melhor compreensão da causa, antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais havidos nos presentes autos.

Infere-se dos autos que a autora
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
L. H. MARMORES E GRANITOS LTDA EPP
.

Sustenta a parte autora, em síntese, que é credora da quantia de R$ 34.415,10 (trinta e quatro mil e quatrocentos e quinze reais e dez centavos) decorrente de contrato de fornecimento de energia elétrica nº 494/2010, relativo a unidade consumidora nº 0001541224, referente ao consumo dos meses de dezembro/2012 a junho/2013.

Afirma que, apesar de ter realizado cobrança extrajudicial, a ré não efetuou o pagamento das faturas vencidas, que, atualizadas, totalizam um débito de R$ 49.968,58 (quarenta e nove mil e novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), razões pelas quais requer seja a requerida condenada ao referido pagamento.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença primeva, oportunidade em que a MMª. Juíza de 1º Grau julgou procedente o pedido autoral, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a recorrente que deveria ser aplicado ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, de modo que, com a inversão do ônus da prova, caberia à apelada provar que a recorrente, mesmo sem nenhuma atividade comercial ou industrial, consumiu a energia elétrica que embasou a inicial de cobrança.

Em que pese a argumentação trazida pela recorrente, uma breve análise das razões recursais é suficiente para que se perceba que o seu intuito é rediscutir questão analisada em pretérito julgamento pelo órgão colegiado desta Egrégia Terceira Câmara Cível nos autos do agravo de instrumento nº 0000665-91.2017.8.08.0011, por não se conformar com o desfecho desfavorável.

Transcrevo abaixo a ementa do citado julgado, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO SANEADORA – PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – APLICABILIDADE DO CDC – PROVAS CUJA PRODUÇÃO COMPETE À REQUERIDA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor somente não se aplica às pessoas jurídicas se o produto contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, o que, a princípio, não seria o caso da agravada. 2) As questões a serem descortinadas – relativas ao encerramento das atividades da requerida e à alegada desocupação do imóvel – não justificam a produção de prova pela concessionária de serviço público, e sim, pela própria requerida, porquanto àquela compete abastecer de energia elétrica a unidade consumidora, nos moldes expressamente contratados, sem que tenha controle sobre a data em que a parte contratante venha a encerrar suas atividades empresariais e proceda à desocupação do imóvel para o qual fornece energia elétrica, o que se constitui nos pontos controvertidos ‘a’ e ‘b’. 3) Em relação ao ponto controvertido ‘c’, que está relacionado ao pedido de rescisão e⁄ou cancelamento do serviço prestado, igualmente não há motivo para que a concessionária de serviço público produza prova de sua existência, ex vi do art. 70 da Resolução ANEEL 414⁄2010 (vigente na data em que contratado o serviço) que elenca, como hipótese de encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor, a ¿solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual¿ (inciso I). 4) Agravo de instrumento conhecido e provido
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179000093, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Ora, como dito acima, a matéria que ora é tratada no presente recurso – inversão do ônus da prova – já foi objeto de exame por este Egrégio Tribunal, ocasião em que este órgão julgador, ao analisar o referido agravo de instrumento interposto pela recorrida, reformou a decisão interlocutória que havia deferido em favor da recorrente o pedido de inversão de ônus da prova.

Com efeito, é sabido que o processo é dividido em fases, dentre as quais se reparte o exercício das partes e do julgador. E, pelo princípio da preclusão, cada faculdade processual deve ser praticada dentro da fase adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o respectivo ato, nos termos do art. 507 do CPC,
in

verbis:

Art. 507 - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, sobre o tema, trago à baila os ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr:

"[...]
A preclusão apresenta-se, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que as questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica
. [...]". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª Salvador, ed. JusPodivm, 2016, p. 426).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

"[...] MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA.
Opera-se preclusão consumativa sobre matéria anteriormente decidida pelo magistrado singular e mantida por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça já transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão nos autos
." (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0223.13.006859-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).

___________________

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. SALDO REMANESCENTE. MULTA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. OBJETO. ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. PARTE. ADVOGADO. 1. Nos termos do artigo 523, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário do saldo remanescente, o débito exequendo será acrescido de multa e de honorários advocatícios.
2. Além da impossibilidade de rompimento dos limites objetivos da coisa julgada, é impossível a rediscussão de matéria, objeto de anterior agravo de instrumento, pois alcançada pela preclusão consumativa
. 3. Há legitimidade concorrente entre parte e seu advogado, para execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual, a teor do artigo 24, § 1°, da Lei n.° 8.906/94, pode ser promovida nos mesmos autos em que fixados. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDF, Acórdão 1265171, 07281071420188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, permitir a reabertura de discussões já solucionadas no feito viola a segurança jurídica dos litigantes e posterga a prestação da tutela jurisdicional, o que deve ser vedado.

Por outro lado, com relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, c
onforme
os

documentos juntados
n
a petição
ID
5248202,
a recorrente comprova que,
além de inativa,
deu bai
x
a na sua in
s
crição no CNPJ, o que demonstra o encerramento de suas atividades e, naturalmente, a ausência de fluxo de caixa para o custeio de despesas.

A referida documentação, a meu sentir, é, pois, suficientemente apto a demonstrar a hipossuficiência narrada, isso porque, em se tratando de documento oficial que tem como objetivo demonstrar a situação da pessoa jurídica, resta demonstrado que o CNPJ está baixado e, por consequência, a sociedade empresária está sem faturamento, pois sem capacidade para exercer sua atividade empresarial, situação autorizada à concessão do benefício pleiteado.

A propósito, a questão restou sumulada através do verbete de nº 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. Pedido de Assistência Judiciária Gratuita. Pessoa jurídica. Artigos 98 e 99, §§ 1º e 2º, do código de processo civil. Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Hipossuficiência de pessoa jurídica comprovada. Situação cadastral baixada. Encerramento das atividades. Precedentes desta Câmara Cível. Elementos nos autos que evidenciam a necessidade da concessão da gratuidade. Requerimento em contestação. Omissão. Presunção de deferimento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Benefício que, ante a omissão do julgador, terá efeito ex tunc. Mérito. Comprovação da constituição em mora do devedor. Protesto via edital. Validade. Empresa que encerrou suas atividades em 2016. Princípio da boa fé processual. Impossibilidade de esgotamento das possibilidades de encontrar a devedora e intimá-la pessoalmente. Empresa que teve que ser citada por edital nos presentes autos em razão das diversas diligências infrutíferas por não localização no endereço indicado no contrato. Princípio da economia processual. Fixação honorários. Curador especial. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJPR; ApCiv 0014648-67.2016.8.16.0045; Arapongas; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral; Julg. 12/12/2022; DJPR 12/12/2022)

__________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMPRESA BAIXADA/NÃO HABILITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. A Constituição Federal assevera em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", de forma que, havendo nos autos prova suficiente da hipossuficiência alegada, o deferimento da benesse pleiteada é medida que se impõe. 2. Faz jus à gratuidade da justiça a pessoa, natural ou jurídica, que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a exemplo da pessoa jurídica que comprovou o encerramento de suas atividades (Súmula nº 25 desta Corte e precedentes do TJMG). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJGO; AI 5446312-30.2022.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 11/08/2022; DJEGO 16/08/2022; Pág. 3767)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Indeferimento na origem. Reforma da decisão neste grau de jurisdição. Empresa que consta como baixada no cadastro nacional de pessoa jurídica. Ausência de faturamento. Situação que autoriza a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Pessoas físicas que recebem mensalmente renda inferior a 5 salários mínimos que se enquadra no conceito de hipossuficiente. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5107971-80.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 03/06/2022; DJERS 03/06/2022)

Assim, em que pese a fundamentação apresentada na sentença integrativa, entendo que a empresa apelante faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.